Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004255-40.2016.8.07.0011 RECORRENTE: YURI HERMANO TAVARES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. ERRO SOBRE A PESSOA. IMPUTAÇÃO READEQUADA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DE ART. 312, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em sede de pronúncia, onde incide o princípio do in dubio pro societate, comprovada a materialidade do delito e havendo indícios apontando para a autoria/participação imputada aos denunciados/recorrentes, o tema deverá ser apreciado pelos jurados, juiz natural da causa. 2. O mesmo raciocínio se impõe à incidência ou não das qualificadoras, as quais somente poderão ser subtraídas quando manifestamente improcedentes, circunstâncias não ocorrentes na espécie. 3. Demonstrado nos autos a prática de apenas um crime de homicídio qualificado, embora atingida pessoa diversa da pretendida, deve ser readequada a imputação dos crimes praticados pelos recorrentes, devendo eles, contudo, responder pelo crime praticado com as condições ou qualidades da pessoa visada, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código Penal. 4. Não constada alteração fática a justificar a revogação da prisão preventiva dos acusados, já que presentes os requisitos do art. 312, do CPP, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 13 do Código Penal, 31, 155, 156, 222, 229, 230, 268, 414, 415, 461, e 564, inciso I, todos do Código de Processo Penal, 7o, §11, da Lei 8.906/1994, e 6o, §§ 3o e 8o, da Lei 9.296/1996, sustentando nulidade processual decorrente do cerceamento de defesa na fase de instrução, tendo em vista o não acompanhamento, pela defesa, dos atos investigatórios, assim como das medidas acautelatórias a ele aplicadas. Alega, ainda, falta de provas hábeis a instruir a sentença de pronúncia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIII, LIV, LV, LVIII, LXVIII, e 129, ambos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca das nulidades decorrentes do cerceamento de defesa, e da ofensa aos direitos à liberdade e ao devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos referidos dispositivos de lei. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas cada uma das matérias dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que, ao afastar a nulidade apontada, bem como que os requisitos para a pronúncia foram atendidos a contento, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIII, LIV, LV, LVIII, LXVIII, e 129, ambos da Constituição Federal da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012